Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739753-45.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: THIAGO AGNAR RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA contra a sentença que, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por THIAGO AGNAR RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça, argumentando que se encontra em recuperação judicial e com expressivo passivo financeiro. O despacho de ID 55480693 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A r. sentença indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela Apelante mediante a seguinte fundamentação: “Em relação à concessão da gratuidade de justiça para a ré, ressalte-se que a gratuidade de justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado, o que não é o caso da ré. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Consoante o entendimento da Súmula n. 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que é feito através de documentos que possibilitem uma análise da atual situação financeira e patrimonial da pessoa jurídica. No entanto, a documentação acostada não é capaz e suficiente para comprovar sua total incapacidade de custear as despesas processuais, nem mesmo atestar qualquer eventual condição de miserabilidade, ante a falta de demonstração do valor do seu patrimônio. Consta dos autos apenas o contrato social, informando um capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – id 176659155. Assim, conclui-se que tem condições de arcar com as módicas despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré.” Indeferida na sentença a gratuidade de justiça requerida na contestação, a parte prejudicada não pode simplesmente pleitear o benefício legal na apelação. Embora não haja fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, havendo pronunciamento judicial indeferindo a gratuidade de justiça, cabe à parte pleitear a sua reforma por meio do recurso cabível. O § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, que isenta o preparo, só é aplicável quando a gratuidade de justiça é requerida diretamente no recurso, ainda assim sob controle do relator. Significa dizer que na presente quadra processual a Apelante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e assim deve recolher o preparo na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tal como deduzido na apelação, facultando a realização do preparo na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator